Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a ofendida, em situação de violência doméstica, tendo o acusado ingerido bebida alcoólica e, depois passou a quebrar objetos do lar. Ato contínuo, apossou-se de uma faca e ameaçou a ofendida de morte, tendo a ofendida saído da residência e chamado a polícia, que prendeu o acusado em flagrante.
2. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.